Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716605-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONISA ANGELICA DE SOUSA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO MONISA ANGELICA DE SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 191612133) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra HAPVIDA ASSSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MONISA ANGELICA DE SOUSA, em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do convênio médico mantido pela requerida, o qual tem por finalidade assegurar a cobertura de despesas relacionadas à saúde, incluindo procedimentos cirúrgicos necessários para a manutenção da saúde e bem-estar. Afirma que há dois anos teve início a uma perda de peso acentuada advinda do Diabetes Mellitus tipo 2, sendo que foi submetida a um rigoroso tratamento de emagrecimento, para controle da doença, o qual resultou na perda de 36 (trinta e seis) quilos de peso corporal. Afirma, ainda, que em virtude dessa imensa perda de peso, inclusive pela presença da doença diabetes, a requerente desenvolveu diversas sequelas físicas, incluindo a necessidade de cirurgia reparadora para correção de excesso de pele. Relata que requereu autorização das cirurgias reparadoras MASTOPEXIA COM PRÓTESE, DERMOLIPECTOMIA DOS MEMBROS SUPERIORES-BRAQUIOPLASTIA, entretanto a requerida negou o pedido sob a alegação de que tais procedimentos não estariam previstos na cobertura contratual. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final requereu: “a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando-se que a Requerida autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras, não estéticas, quais sejam: DERMOLIPECTOMIA DOS MEMBROS SUPERIORES– BRAQUIOPLASTIA E MASTOPEXIA COM PRÓTESE; a ser realizado pelo médico credenciado junto à Requerida, Dr. Paulo Estefano Germano, CRM-GO 25106, atuante na cidade de GoiâniaGO e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. E se houver a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico chamado RETALHO nas costas, no momento da cirurgia de MAXTOPEXIA, que seja este incluso na cobertura de todos os procedimentos de reparação. a.1. Subsidiariamente, na hipótese de não haver possibilidade de realizar a cirurgia com a equipe médica conveniada especializada (supracitada) para realização das cirurgias em questão, fica a Requerida obrigada a custear integralmente os honorários médicos particulares, de livre escolha e confiança da autora, nesta cidade de Brasília, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens, retalhos e outros diretamente ligados à cirurgia reparadora ora requerida, com vistas à recuperação da saúde da Requerente sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia por eventual descumprimento. a.2. Que a decisão que conceder o pedido liminar sirva de ofício; b) A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, tendo em vista que atualmente a Requerente não tem condições de arcar com as custas judiciais sem colocar em risco sua subsistência, conforme declaração e documentos acostados aos autos, pois encontra-se desempregada; c) A citação da requerida, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia; d) Considerando a natureza da presente ação, a autora manifesta seu desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC; e) Após a concessão da tutela de urgência ou evidência, seja a Requerida citada para que, perante esse Juízo, apresente a defesa que tiver, dentro do prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia, devendo ao final, ser julgada PROCEDENTE a presente para e.1. Confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, tornando definitiva a obrigação da Requerida em realizar os procedimentos cirúrgicos reparadores para dar continuidade ao tratamento da obesidade crônica, com todos os procedimentos necessários, inclusive possíveis retalhos; e relacionados à plena e eficaz solução dos problemas de saúde da Requerente; e.2. Condenar a Requerida ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados a Requerente, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual seja amparado em pacificada jurisprudência e ao arbítrio de Vossa Excelência, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); f) A inversão do ônus da prova, determinando que a parte requerida faça prova contrária a todas as alegações e provas já juntadas pela requerente. g) A condenação da Requerida nas custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação; h) REQUER-SE O SIGILO NAS FOTOS ANEXADAS AOS PRESENTES AUTOS, EM VIRTUDE DE DEMONSTRAREM NUDEZ O QUE AFETA A INTIMIDADE DA REQUERENTE, POIS O PRESENTE PROCESSO É PÚBLICO, PORTANTO, AS FOTOS PODERÃO SER ACESSADAS LIVREMENTE POR TERCEIROS.” É o que importa relatar. DECIDO. Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que não estão demonstrados os pressupostos necessários ao seu deferimento, quais sejam: a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ao ou risco ao resultado útil do processo, art. 300. do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme se observa dos relatórios médicos apresentados (ID. 191274187, 191275445 e 191274182), não há indicação de urgência para a realização da cirurgia. Em casos análogos, ante a ausência de requerimento de urgência no procedimento cirúrgico, o TJDFT tem indeferido os pedidos de tutela antecipada, senão vejamos: [...] Conclui-se disto que inexiste perigo de dano ou urgência na medida pleiteada, ao menos em juízo de cognição superficial. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito.. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). No mais, DEFIRO o pedido de sigilo dos documentos de IDs. 191277461, 191277463 e 191277464. DEFIRO, ainda, o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme solicitação médica juntada pela agravante-autora (id. 191275492, autos originários), a endocrinologista que a acompanha, Dra. Renata Balestra Martins, atesta que: “paciente com obesidade controlada, perda de 26 kg em 12 meses com tratamento clínico. No momento apresenta excesso de pele em membros, além de abdômen em avental. Solicito avaliação da cirurgia plástica para realizar cirurgia reparadora.” Diante das informações acima, está evidenciado que não há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois se trata de cirurgia eletiva, não havendo urgência para a realização do procedimento cirúrgico. De outro turno, apesar da agravante-autora relatar que o excesso de pele acarreta dermatites, mau odor, bem como ansiedade e mudança de humor, o que pode vir a causar um quadro de depressão (id. 58381078), dos relatórios médicos acostados, não se extrai a urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico. Ressalte-se que a urgência do procedimento não pode ser presumida. Como os relatórios médicos não apontam haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização da cirurgia plástica reparadora liminarmente. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora